Tribunal: CARF
Processo: 19515.001459/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. INCIDÊNCIA.
Na espécie, a recorrente logrou comprovar o beneficiário dos pagamentos efetuados, mas não a sua causa. Assim, configurou-se a hipótese de incidência do IRRF sobre pagamentos sem causa veiculada pelo artigo 674 do RIR/99, vigente na época dos fatos.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
No caso, embora a contribuinte tenha reclamado do prazo de que dispôs para a apresentação de elementos de prova durante o procedimento fiscal, que se insere na fase inquisitória do processo administrativo fiscal, o contraditório e a ampla defesa estão garantidos na fase contenciosa do processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72.
Desta forma, não houve cerceamento do direito de defesa.
PRORROGAÇÃO DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. REAQUISIÇÃO DE ESPONTANEIDADE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O MPF configura mero controle administrativo da RFB e eventuais irregularidades em sua emissão ou prorrogação não afetam a competência conferida à autoridade fiscal por força do artigo 142 do CTN e, portanto, não são causa de nulidade do auto de infração.
A reaquisição da espontaneidade durante o procedimento fiscal em razão do decurso de mais de sessenta dias entre atos de ofício não implica a extinção do MPF ou a nulidade do auto de infração.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
A regra matriz de incidência do IRRF sobre pagamento sem causa tem no consequente como sujeito passivo a pessoa jurídica que efetuou o pagamento. Desta forma, não houve erro na identificação do sujeito passivo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
O lançamento de ofício em razão de infração à legislação tributária deve ser acompanhado de multa de ofício conforme artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001459/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.578 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
WT SP PATRIMONIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. INCIDÊNCIA.
Na espécie, a recorrente logrou comprovar o beneficiário dos pagamentos
efetuados, mas não a sua causa. Assim, configurou-se a hipótese de incidência
do IRRF sobre pagamentos sem causa veiculada pelo artigo 674 do RIR/99,
vigente na época dos fatos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
No caso, embora a contribuinte tenha reclamado do prazo de que dispôs para a
apresentação de elementos de prova durante o procedimento fiscal, que se
insere na fase inquisitória do processo administrativo fiscal, o contraditório e a
ampla defesa estão garantidos na fase contenciosa do processo administrativo
fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72.
Desta forma, não houve cerceamento do direito de defesa.
PRORROGAÇÃO DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
REAQUISIÇÃO DE ESPONTANEIDADE. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O MPF configura mero controle administrativo da RFB e eventuais
irregularidades em sua emissão ou prorrogação não afetam a competência
conferida à autoridade fiscal por força do artigo 142 do CTN e, portanto, não
são causa de nulidade do auto de infração.
A reaquisição da espontaneidade durante o procedimento fiscal em razão do
decurso de mais de sessenta dias entre atos de ofício não implica a extinção do
MPF ou a nulidade do auto de infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001459/2010-39
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

A regra matriz de incidência do IRRF sobre pagamento sem causa tem no
consequente como sujeito passivo a pessoa jurídica que efetuou o pagamento.
Desta forma, não houve erro na identificação do sujeito passivo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
O lançamento de ofício em razão de infração à legislação tributária deve ser
acompanhado de multa de ofício conforme artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do auto de infração e, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF incidente sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa no ano-
calendário 2005.
A fiscalização identificou os pagamentos a partir da escrituração contábil. Os
lançamentos contábeis a crédito de conta de disponibilidade (Bancos) que evidenciaram os
pagamentos e deram azo à constituição do crédito tributário ora sob exame foram escriturados no
Livro Diário em 31/05/2005, conforme relatado pela autoridade administrativa no Termo de
Verificação Fiscal:
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

A fiscalizada, durante o ano-calendário de 2005, adotou a forma de tributação com base
no Lucro Presumido, conforme Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ 2006 entregue;
A mesma foi intimada a comprovar e justificar, com documentação hábil e idônea, os
lançamentos a débito da conta 11400-CONTAS CORRENTES-CARLISA S/A e a
crédito da conta 11102-BANCOS CONTA MOVIMENTO, no dia 31/05/05, a saber:

A empresa não logrou fazê-lo, carcaterizando como PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM CAUSA.
A contribuinte se insurgiu contra o lançamento de ofício e apresentou impugnação
ao auto de infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de
primeira instância em que esta sintetiza as alegações da impugnante:
O contribuinte apresentou a impugnação de folhas 88 a 117, alegando nulidade do auto
de infração (i) por cerceamento do direito de defesa, (ii) por ofensa ao princípio da
verdade material e aos princípios da legalidade e da tipicidade, (iii) por erro na
identificação do sujeito passivo, (iv) por afronta à legislação processual, (v) ausência de
vinculação legal e (vi) por ser a autuação fundada em erro.
Sobre o cerceamento de defesa alega que a fiscalização ficou por cerca de 17 meses
com a documentação apresentada em atendimento à primeira intimação, sendo que em
17/05/2010 foi emitida a intimação para que fosse comprovada a operação ora em
debate.
Apenas dez dias depois do recebimento da referida intimação (28/05/2010), recebeu o
auto de infração, de forma que faltou tempo hábil ao cumprimento da intimação
recebida. Este fato configura evidente cerceamento de defesa.
Alega que a garantia do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo
fiscal não se resume à fase pós-lançamento, em que se abre ao contribuinte a
oportunidade de defesa, mas se estende a todo o procedimento administrativo, impondo
à repartição lançadora o dever de prestar, em tempo hábil, todas as informações
pertinentes.
Sobre a ofensa ao princípio da verdade material e aos princípios da legalidade e da
tipicidade, alega que o lançamento que formaliza o crédito tributário e o torna exigível é
ato vinculado e, portanto, deve reportar-se exatamente à previsão legal que coincide
com a situação descrita e que deverá estar necessariamente prevista em lei. No caso não
há coincidência entre o conceito do suporte fático e o da hipótese da norma.
Alega que a violação aos princípios constitucionais foi verificada na autuação, que
estabeleceu incidência sobre fato não existente, instituindo cobrança de tributo na
ausência de fato gerador que o justifique. A ausência dos documentos comprobatórios
da efetividade e da causa da operação teve por razão de ser o fato de que, entre a data da
intimação relativa ao pedido de tais documentos e a intimação relativa ao auto de
infração, terem transcorrido apenas 10 dias corridos. Tais documentos, juntados à
impugnação, abalam a presunção de veracidade das informações contidas no auto de
infração e causam sua nulidade.
Alega que a autuação partiu não de um fato, nem de uma presunção legal, ou sequer de
ficção jurídica, mas de meras inferências, pretendendo impor multa por fato não descrito
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

em lei como infração. Pretendeu agir em total descompasso com a legislação aplicável e
com os princípios jurídicos albergados no ordenamento jurídico pátrio.
Em relação ao erro na identificação do sujeito passivo, alega que o Sr. Carlos Dias,
falecido em junho de 2006, juntamente com sua esposa detinha 99,99999718% das
ações da WT. Depois desse evento houve a substituição do responsável pela
contabilidade, fatos que levaram ao desconhecimento da real situação. Assim, ante o
histórico do lançamento, o atual contador e os atuais acionistas foram, de início,
induzidos a erro, acreditando que os valores em questão teriam sido destinados ao Sr.
Carlos Dias. Somente depois de contatos com antigos funcionários e com o exame da
contabilidade de ambas as empresas foi possível recuperar a memória dos
acontecimentos e constatar o erro de fato no registro contábil da WT.
Mas, admitindo-se que o valor em questão tivesse sido pago ao Sr. Carlos Dias, nesse
caso, o lançamento deveria ter sido efetuado em seu nome e não em nome da pessoa
jurídica, eis que o lançamento deve ser efetuado conta o contribuinte que tenha relação
pessoal e direta com o fato gerador, conforme orientação jurisprudencial da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (acórdão CSRF/0400.071 e 0400.0072, de 29/12/2006).
Em relação à afronta à legislação processual, alega que o Decreto no 70.235, de 1972,
dispõe que o prazo de validade dos atos é de sessenta dias. O MPF por mais de uma vez
perdeu sua validade, situação que a fiscalização não poderia continuar sob a
responsabilidade do mesmo auditor fiscal. Inexiste no processo qualquer
elemento/documento que indique ter sido prorrogado qualquer prazo de validade do
MPF.
Alega que o lançamento funda-se em erro de fato no registro contábil. O valor de R$
3.154.000,00 corresponde a mútuo destinado à empresa CARLISA para aquisição de
um imóvel e o valor de R$ 1.107.720,04 destinou-se ao pagamento dos impostos
incidentes sobre o mesmo imóvel e que se encontravam em atraso.
Alega que a empresa WT, que dispunha do referido valor, disponibilizou-o à
CARLISA, empresa inscrita no CNPJ sob o no 00.473.895/000181 e que participa do
seu capital social com 99,99999718%. Conforme se pode contatar pelos documentos 1a
e 1b, anexo à impugnação, a contabilidade da CARLISA registrou corretamente o fato,
consignando-o como mútuo.
Anexa os documentos 2 a 6 para provar (i) o pagamento dos impostos incidentes sobre o
imóvel adquirido e que se encontravam em aberto; (ii) que o Sr. Carlos Dias era, à
época, diretor da CARLISA; (iii) as saídas da conta corrente da WT e o ingresso na
conta corrente bancária da CARLISA, conforme os extratos bancários; (iv) a
interdependência entre as empresas CARLISA e WT, onde Carlos Dias era diretor
presidente de ambas as empresas.
Alega que, ainda que se admitisse que não há erro no histórico do lançamento e que se
tratava efetivamente de distribuição de lucros, a operação não estaria sujeita à
incidência na fonte e se situaria nos limites permitidos pelo art. 662 do RIR/99.
Alega que há um grave erro na formulação da infração, pois o Termo de Verificação
Fiscal atesta que houve transferência da WT para o Sr. Carlos Dias, há de se extrair que
o beneficiário desta transferência está perfeitamente identificado. O próprio teor do
histórico do lançamento “retiradas de lucros” indica que se trata de um dos sócios da
pessoa jurídica, que, por lei, são os únicos hábeis e autorizados a realizarem a retirada
de lucros da pessoa jurídica a que fazem parte.
Alega não ser possível a exigência de juros de mora superiores a 12% ao ano, por
expressa vedação constitucional.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

A impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 10-48.876 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – DRJ/POA, ora vergastado, recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO ILEGALIDADES
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as disposições do
art. 142 do Código Tributário Nacional e do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e
não ocorrerem as hipóteses previstas no art. 59 do mesmo Decreto.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Não ocorre cerceamento do direito de defesa quando o lançamento proporcia ao
contribuinte o pleno conhecimento das acusações que lhe são imputadas, expondo a
realidade dos fatos e provas que fundamentaram o direito de a Fazenda Pública exigir o
crédito tributário, notadamente, quando a defesa demonstra, por meio de sua
substanciosa argumentação, que entendeu perfeitamente a infração que lhe foi imputada.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
O sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte ou o responsável, quando este,
sem se revestir na condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição
expressa em lei. No caso de pagamento à beneficiário não identificado ou quando não
for comprovada a operação ou a sua causa, o sujeito passivo da obrigação tributária, por
força da lei, é a pessoa que efetuou o pagamento.
MPF. PERDA DO PRAZO DE VALIDADE
A validade dos atos processuais é de sessenta dias, findo este prazo o contribuinte
readquire a espontaneidade, que diz respeito unicamente à possibilidade de
cumprimento das obrigações tributárias sem os encargos da exigência de ofício. O MPF
é um ato de controle interno da administração tributária, de caráter gerencial e utilizado
para a determinar a realização do procedimento fiscal relativo aos tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil. A extrapolação do prazo para a realização
do procedimento fiscal diz respeito apenas à administração tributária e não tem o poder
de contaminar todo o procedimento, que é regido pelo Código Tributário Nacional e
pelo Decreto no 70.235, de 1972.
IRRF PAGAMENTO SEM CAUSA. COMPROVAÇÃO
A simples comprovação de transferência dos recursos entre as pessoas jurídicas não é
suficiente para caracterizar a operação de mútuo.
JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE
Os órgãos de julgamento administrativos não são competentes para se pronunciar a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No mérito, a razão essencial para a improcedência da impugnação foi a falta de
comprovação da alegada causa para os pagamentos efetuados que, segundo a impugnante, seriam
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

decorrentes de operações de mútuo com a pessoa jurídica CARLISA S/A. Trago à colação trecho
do voto condutor da decisão de piso que ilustra a questão:
2 – MÉRITO
Sem razão o contribuinte.
Em relação ao valor de R$ 3.154.000,00, o Livro Razão da CARLISA –conta Banco
Rural S/A (fls. 152) contabiliza o recebimento do referido valor, transferido da conta
corrente no 060003784, de titularidade da WTSP Patrimonial (fls. 250), para a conta
corrente no 060001005, de titularidade da CARLISA (fls. 249), ambas do Banco Rural.
O Livro Razão, conta – Conta Corrente WTSP Patrimonial (fls. 173) e o Livro Diário
(fls. 198) registram a transferência de recursos como uma operação de mútuo.
Os documentos apresentados comprovam a transferência dos recursos financeiros para a
CARLISA e que o histórico do lançamento, realizado pelo contribuinte a débito da
conta 11400 CONTAS CORRENTES CARLISA S/A. e a crédito da conta
11102BANCOS CONTA MOVIMENTO (fls. 45), não corresponde à retirada de lucros
pelo Sr. Carlos Dias.
Entretanto, a operação de mútuo não restou devidamente comprovada. O Razão
Analítico – conta Carlisa SA Empr e Participações (fls 173) revela um saldo inicial
credor, em 31/01/2005, de R$ 21.085.099,00 e um saldo final credor, em 31/12/2005, de
R$ 24.599.350,70. Isto é, a conta somente registra sistematicamente a transferência de
recursos da WT SP Patrimonial para a Carlisa, mas não registra a devolução dos
recursos repassados.
O mútuo pressupõe a devolução do valor emprestado, o que não ocorre nos autos,
onde não há prova da devolução dos valores mutuados, mesmo que as intimações
para comprovação da operação e que a impugnação tenha se dado há cinco anos
depois do fato.
Acrescente-se a inexistência da contabilização de juros e de qualquer ato que indique
que a WT SP Patrimonial tenha procedido à exigência da devolução dos valores
repassados.
O mesmo se diga em relação ao valor de R$ 1.107.720,04 (o valor correto é R$
1.107.928,24), verifica-se que o referido valor foi lançado também na contabilidade da
CARLISA (fls. 173) como operação de mútuo, com o histórico VALOR REF. A
AQUISIÇÃO DA WTJVI E MO N/DATA, a crédito na conta 213055 Conta Corrente
WTSP Patrimonial. A contrapartida foi registrada na conta 117056– Conta Corrente
Walter Torre JR (fls. 165).
Além do fato essencial à comprovação do mútuo, que é a devolução dos valores
mutuados, os valores apresentados para comprovar a operação não fecham entre si. O
total dos cheques emitidos pela WT SP atingiu o montante de R$ 1.156.427,57
(Demonstrativo fls. 231 e extrato bancário fls. 250), enquanto as guias de IPTU (fls.
232/245) perfazem o total de R$ 1.314.014,31. O Demonstrativo de folhas 245 indica a
que Walter Torre teria pagado o valor de R$ 157.586,74. Mas, mesmo assim, os valores
pagos não correspondem ao valor do lançamento.
Portanto, não restaram provadas as operações de mútuo, devendo ser mantido o
lançamento.
Irresignada com a decisão primeva, a contribuinte interpôs recurso voluntário no
qual, em essência, reiterou as alegações lançadas na impugnação. Para dialogar com a decisão
recorrida, a contribuinte acresceu às alegações iniciais a argumentação de que teria convertido os
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

mútuos em dividendos, eliminando, assim, a única razão apontada pela autoridade julgadora a
quo para considerar não comprovada a causa dos pagamentos na berlinda.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, trata-se de lançamento de ofício de IRRF
sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa em razão de dois pagamentos
efetuados pela recorrente, conforme lançamentos contábeis no Livro Diário.
Inicialmente, impende registrar que a autoridade fiscal intimou a contribuinte a
comprovar os lançamentos contábeis a crédito de conta de disponibilidade (Bancos) por meio do
Termo de Intimação lavrado em 17/05/2010, conforme abaixo:

Todavia, durante o procedimento fiscal, a contribuinte não logrou apresentar
qualquer documento comprobatório das ditas operações. Assim, restaram sem comprovação
tanto o beneficiário, quanto a causa dos pagamentos.
Na impugnação, a contribuinte logrou trazer elementos probatórios suficientes
para comprovar que os indigitados pagamentos foram feitos à pessoa jurídica CARLISA S/A,
que era sócia majoritária da fiscalizada. Trago à colação excerto da impugnação em que a
contribuinte relaciona os elementos probatórios que dariam suporte às suas alegações:
Trata-se de erro de fato no registro do lançamento. O valor de R$ 3.154.000,00
corresponde a mútuo destinado à empresa CARLISA para aquisição de um imóvel e o
valor de R$ 1.107.720,04, destinou-se ao pagamento dos impostos incidentes sobre o
mesmo imóvel e que se encontravam em atraso.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

A empresa WT, que dispunha do valor acima disponibilizou-o à CARLISA, empresa
inscrita no CNPJ sob o n° 00.473.895/0001-81, que participa de seu capital, com
99,99999718 % de participação. Conforme se pode constatar pelos docs. 1a e 1b,
juntados a esta, a contabilidade da empresa CARLISA registrou corretamente o fato,
consignando-o como mútuo.
Os docs 2 provam o pagamento dos impostos incidentes sobre o mesmo imóvel
adquirido e que se encontravam em aberto e acrescidos de juros. Para viabilizar a
transferência com encerramento das execuções fiscais relativas a IPTU sobre o imóvel,
a WT SP compareceu como responsável e repassou o valor à CARLISA.
Os docs 3 provam que o Sr. Carlos Dias era, à época, Diretor Superintendente da
CARLISA.
Os docs 4 a e b — extratos bancários das empresas CARLISA e WT SP provam o
ingresso destes valores em conta corrente bancária da CARLISA e a saída da conta
corrente da WT SP ora impugnante.
Os does 5 e 6 provam a interdependência entre as empresas CARLISA e WT SP, esta
ora impugnante. Os mesmos documentos provam que Carlos Dias que consta
equivocadamente no lançamento como sendo destinatário do valor também
equivocadamente registrado como distribuição de lucros, era, à época, Diretor
Presidente de ambas as empresas, fundador de ambas.
Também os Contratos Sociais permitem constatar o fato de que a empresa CARLISA
S/A Empreendimentos e Participações era a principal acionista da ora impugnante, WT
SP Patrimonial SA, sendo o quadro de composição acionária assim constituído:

A identificação do beneficiário do pagamento foi reconhecida pela autoridade
julgadora de piso, como se pode observar no trecho do acórdão a quo anteriormente transcrito.
Nesta esteira, compulsando os autos, vejo que os elementos probatórios não
deixam dúvida de que a beneficiária dos pagamentos ora sob exame foi a CARLISA S/A.
Entretanto, alinho-me com a interpretação da autoridade julgadora de piso, que
concluiu pela ausência de comprovação da causa alegada pela recorrente, ou seja, a ocorrência de
mútuos com a sócia CARLISA S/A, conforme passo a explicar.
A recorrente asseverou reiteradas vezes na impugnação e no recurso voluntário
que as causas dos pagamentos seriam dois mútuos cujos recursos teriam sido utilizados pela
CARLISA para a aquisição de imóvel e pagamento de tributos incidentes sobre este.
Segundo o Código Civil, o mútuo é empréstimo de coisa fungível, no caso,
dinheiro. Assim, a restituição do valor é inerente à operação apontada como causa dos
pagamentos em debate. É o que se depreende dos seguintes dispositivos da Lei no 10.406/2002:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
[...]
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
[...]
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
[...] (grifei)
É inerente, portanto, às operações de mútuo que os valores sejam pagos em prazo
razoável e que estes sejam exigidos pelo mutuante. Nada disso foi provado nos autos, como
apontou de forma cristalina a autoridade julgadora de piso. Sem a comprovação da exigibilidade
dos valores e de sua restituição, não se caracteriza juridicamente a operação de mútuo e, desta
forma, não se comprova a alegada causa das transferências de recursos ora sob análise.
Ademais, a legislação tributária determina que no caso de mútuos contratados
com pessoas vinculadas, a mutuante deve reconhecer receita financeira. É o que dispõe o artigo
243 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, vigente na época):
Juros a Pessoas Vinculadas
Art.243.Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada (art. 244), quando decorrentes
de contrato não registrado no Banco Central do Brasil, somente serão dedutíveis para
fins de determinação do lucro real até o montante que não exceda ao valor calculado
com base na taxa Libor, para depósitos em dólares dos Estados Unidos da América pelo
prazo de seis meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread,
proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros (Lei no 9.430, de
1996, art. 22).
§1oNo caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica mutuante, domiciliada no
Brasil, deverá reconhecer, como receita financeira correspondente à operação, no
mínimo o valor apurado segundo o disposto neste artigo (Lei no 9.430, de 1996, art. 22,
§1o).
§2oPara efeito do limite a que se refere este artigo, os juros serão calculados com base
no valor da obrigação ou do direito, expresso na moeda objeto do contrato e convertida
em Reais pela taxa de câmbio, informada pelo Banco Central do Brasil, para a data do
termo final do cálculo dos juros (Lei no 9.430, de 1996, art. 22, §2o).
§3oO valor dos encargos que exceder o limite referido no caput e a diferença da receita
apurada na forma do parágrafo anterior serão adicionados à base de cálculo do imposto
devido pela empresa no Brasil, inclusive ao lucro presumido ou arbitrado (Lei no 9.430,
de 1996, art. 22, §3o).
§4oNos casos de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serão admitidos os
juros determinados com base na taxa registrada (Lei no 9.430, de 1996, art. 22, §4o)
Quanto a esta matéria, a autoridade julgadora de piso também apontou que a
contribuinte não reconheceu qualquer receita financeira atinente aos alegados mútuos.
Mas, não é só.
Caso se tratasse de mútuo, a recorrente também deveria ter efetuado a apuração do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários – IOF, conforme determinação do artigo 13 da Lei no 9.779/1999:
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

Art.13.As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§1oConsidera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
§2oResponsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a pessoa
jurídica que conceder o crédito.
§3oO imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
Novamente, não há nos autos qualquer comprovação de apuração do IOF.
Vale destacar que a recorrente não juntou aos autos novos elementos de provas
para dar suporte à alegação de que a causa dos pagamentos seria a realização de operações de
mútuo, além daqueles que instruíram a impugnação.
Em suma, não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre requisitos
mínimos para a caracterização da operação de mútuo, como a exigibilidade do valor emprestado
e sua restituição, bem como outros efeitos tributários, como o reconhecimento de receitas
financeiras e incidência de IOF.
Conclui-se, desta forma, que não há qualquer comprovação de que os valores
pagos à CARLISA configurassem mútuos. A meu ver, remanesce sem comprovação a causa
alegada pela recorrente para os pagamentos questionados pela fiscalização.
É, também, oportuno mencionar que não há controvérsia nos autos acerca dos
efetivos pagamentos da contribuinte para a CARLISA, uma vez que a própria contribuinte
encarregou-se de trazer aos autos os extratos bancários demonstrando a transferência dos
recursos à CARLISA S/A. A comprovação dos pagamentos é exigência da jurisprudência do
CARF acerca do IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa,
conforme se verifica no seguinte julgado:
IRRF. SAQUE DE CHEQUE NOMINAL À EMPRESA EMITENTE.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que efetuar a entrega de recursos a beneficiários não identificados,
terceiros ou sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou
causa não comprove mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitase à incidência do
imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa,
nos termos do art. 61 da Lei n.° 8.981, de 1995.
É imprescindível para caracterizar a hipótese de incidência prevista no referido artigo
que a fiscalização comprove, no mínimo, a ocorrência de pagamento, o que não se
verificou no caso concreto.
Recurso de ofício negado. (Acórdão CARF no 2101-002.008, de 22/01/2013)
Feita essa apreciação do cerne da questão, passo a apreciar as alegações
esgrimidas pela contribuinte no recurso voluntário.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

Preliminar de nulidade. Inexistência de liame entre a hipótese de incidência e
os fatos.
Neste ponto, a contribuinte argumentou, inicialmente, que estariam provados nos
autos o beneficiário das transferências de recursos e, também, a causa (mútuos).
Desta forma, a autuação seria nula por ofensa aos princípios da verdade material,
da legalidade e da tipicidade. Segundo a recorrente, considerando a comprovação do beneficiário
e da causa dos pagamentos, a autuação seria fundada em mera inferência uma vez que os fatos
não se amoldariam à hipótese normativa veiculada pela hipótese de incidência do IRRF.
Penso que a tese da recorrente não deva prosperar.
Ficou evidenciado no relatório acima que a fiscalização identificou dois
pagamentos feitos a terceiros por meio de lançamentos contábeis a crédito de conta de
disponibilidade (Bancos). Entretanto, durante o procedimento fiscal, a contribuinte não logrou
comprovar nem o beneficiário, nem a causa dos pagamentos.
Tais fatos amoldam-se perfeitamente à hipótese de incidência do IRRF, conforme
artigo 674 do RIR/99:
Pagamento a Beneficiário não Identificado
Art.674.Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art.
61).
§1oA incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61,
§1o).
§2oConsidera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei no
8.981, de 1995, art. 61, §2o).
§3oO rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, §3o).
(grifei)
Em que pese a irresignação da recorrente com o diminuto prazo concedido pela
autoridade fiscal para a comprovação dos pagamentos durante o procedimento de ofício, no
processo administrativo fiscal abriu-se a possibilidade de trazer aos autos eventuais elementos de
prova produzidos após a ciência do auto de infração.
Afinal, o contraditório e a ampla defesa são pilares do processo administrativo
fiscal.
Vale dizer, inclusive, que os elementos de prova que instruíram a impugnação
demonstraram além de qualquer dúvida razoável que a beneficiária dos pagamentos foi a pessoa
jurídica CARLISA S/A.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

Contudo, como consignado anteriormente, os elementos probatórios não
demonstraram a existência dos alegados mútuos e, por consequência, não comprovaram a causa
alegada.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade dos autos de infração.
Mérito. Autuação fundada em erro de fato.
Neste tópico, a recorrente, inicialmente, alegou que teria incorrido em mero erro
de fato ao registrar na contabilidade o histórico “Retirada Lucros Sr. Carlos Dias” no
lançamento de valor R$ 3.154.000,00 e reiterou que os dois valores questionados pela
fiscalização foram transferidos à CARLISA, que os destinou ao pagamento de um imóvel e de
impostos incidentes sobre este.
Nesta esteira, o lançamento de ofício do IRRF estaria fundado em erro de fato e
não poderia prosperar. Cito suas palavras:

[...]
Ora, a tese da contribuinte não pode ser agasalhada. O lançamento de ofício não
foi fundado no histórico registrado no lançamento contábil, embora este tenha, sim, seus efeitos
contábeis e jurídicos. O lançamento do IRRF, como asseverado múltiplas vezes, foi assentado na
hipótese de incidência que prevê a ausência de comprovação da causa da operação.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Mérito. Ausência de vinculação – nulidade do auto de infração.
Neste ponto, a recorrente alegou que a fiscalização não teria contestado o histórico
escriturado no lançamento contábil (“Retirada Lucros Sr. Carlos Dias”). Assim, não poderia ter
entendido que o beneficiário não estaria identificado. Ademais, sendo o Sr. Carlos Dias sócio da
recorrente, poderia fazer jus à retirada de lucros e esta não estaria sujeita à tributação. Reproduzo
trecho da peça recursal:
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

Penso que esta alegação seja um completo disparate, beirando a deslealdade
processual. Vejamos.
A recorrente asseverou reiteradas vezes que as operações em questão seriam
mútuos com a CARLISA S/A. Trouxe aos autos elementos de prova que demonstraram que os
recursos efetivamente foram transferidos à CARLISA S/A.
Agora, apresenta uma alegação alternativa, na qual o beneficiário não seria mais a
CARLISA S/A, mas o Sr. Carlos Dias, e a causa não seria mais mútuo, mas distribuição de
lucros.
Penso que o processo administrativo fiscal não seja apto à apresentação de
“verdades alternativas”, mas à busca da verdade material.
Essa tese não encontra respaldo nos próprios elementos de prova juntados pela
contribuinte na impugnação, que demonstraram que a beneficiária dos recursos transferidos foi a
CARLISA S/A. Afinal, o que se busca é a verdade material possível de ser obtida a partir da
linguagem das provas. A descrição do fato jurídico deve ser apoiada sempre nos elementos
probatórios carreados aos autos.
No caso em tela, ao contrário do que alegou a contribuinte, o fato descrito pela
autoridade fiscal foi simplesmente a existência de dois pagamentos feitos a terceiros cujos
beneficiários e causas não haviam sido comprovados pela fiscalizada durante o procedimento de
ofício. A autoridade fiscal não “concordou” ou “discordou” do histórico registrado nos
lançamentos contábeis.
Após o lançamento de ofício, na impugnação, a contribuinte logrou comprovar
que a beneficiária dos pagamentos seria a CARLISA S/A. E, fundada nessa prova e com base
nos mesmos elementos, buscou provar que a causa seria a realização de operações de mútuo.
Mas, como dito acima, não logrou êxito em comprovar tal causa.
Não é possível, agora, ignorar os elementos probatórios trazidos por si mesma aos
autos para descrever um “fato” absolutamente distinto, sem suporte em qualquer elemento de
prova. Não há nenhuma prova de que o beneficiário fosse o Sr. Carlos Dias e que a causa fosse a
distribuição de lucros.
Aproveito para mencionar outros dois pontos, para além da razão essencial já
exposta.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

Primeiro, vale salientar que a recorrente é organizada na forma de sociedade
anônima de capital fechado e que seu estatuto exige no artigo 33 que eventuais pagamentos de
dividendos sejam deliberados em assembleia:
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Artigo 31 — Os dividendos são atribuídos "pro-rata-temporis".
Artigo 32 — Sobre os dividendos não reclamados não incidirão juros e no prazo de 03
(três) anos serão revertidos em favor da sociedade.
Artigo 33 — Os dividendos serão pagos aos acionistas de acordo com a deliberação da
Assembléia Geral que os aprovar, sempre dentro do exercício social.
Portanto, para comprovar que os pagamentos em questão teriam como causa o
pagamento de dividendos ao acionista – que possui menos de 1% do capital – seria preciso juntar
a ata da assembleia, além de demonstrar com elementos hábeis e idôneos que o beneficiário seria
o Sr. Carlos Dias e não a CARLISA S/A.
Segundo, não há nos autos nenhum balanço ou demonstrativo contábil que
comprove que a recorrente dispunha de lucros acumulados ou tenha auferido lucro até
31/05/2005 que desse suporte à alegada distribuição de lucros.
Diante de todo o exposto, voto neste ponto por negar provimento ao recurso
voluntário.
Mérito. Erro material. A nulidade da autuação – autuação fundada em erro.
Neste trecho da peça recursal, a recorrente repete a alegação de que os
pagamentos tinham como beneficiária a CARLISA S/A e que o registro do histórico “Retirada
de Lucros Sr. Carlos Dias” não passaria de mero erro.
O erro não poderia dar azo à incidência de tributo. Cito suas palavras:

E a “distribuição de lucros” também não poderia dar azo à tributação:

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

Esses argumentos já foram apreciados e vencidos conforme acima. Assim, voto
por negar provimento ao recurso voluntário nestes pontos.
A ausência de nexo lógico entre os fatos narrados no r. Acórdão e a conclusão
do mesmo.
Neste ponto, a recorrente rebateu o fundamento utilizado pela autoridade
julgadora de piso de que não haveria comprovação dos mútuos em razão de não haver
pagamento dos valores que teriam sido emprestados.
Segundo a contribuinte, os valores objeto dos mútuos teriam sido convertidos em
dividendos. Transcrevo parte da peça recursal:

A meu juízo, essa transmutação de mútuo em dividendos não tem o condão de
comprovar a causa alegada.
Ora, como dito anteriormente, o mútuo é um empréstimo de coisa fungível, no
caso, dinheiro. Portanto, a CARLISA S/A era DEVEDORA da recorrente. Teria de pagar o valor
devido.
O que significa a alegação da recorrente é que a CARLISA, embora devedora, não
precisaria sacrificar seu patrimônio para saldar o débito exigível que teria com a recorrente. Ao
contrário, “convertendo-se” os alegados mútuos em distribuição de lucros, consolida-se a
inexigência dos valores recebidos. É evidente que não se trata verdadeiramente de mútuo.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

A meu ver, a transmutação em dividendos somente demonstra que esses valores
que foram transferidos para a CARLISA nunca foram exigíveis. Nunca foram empréstimo. E
também não eram distribuição de lucros, como exposto anteriormente.
Ademais, é mister mencionar que as parcas folhas (isoladas) de demonstrações
contábeis da recorrente e da CARLISA S/A juntadas aos autos com o recurso voluntário também
não são hábeis a demonstrar a veracidade da operação de “conversão” de mútuo em distribuição
de lucros.
Primeiro, há uma folha do que parece ser o balancete analítico da CARLISA S/A
do período entre 04/2009 e 06/2009. Neste vê-se que a conta de passivo 6105 – c/c – WT SP
Patrimonial S/A encerrou o período com saldo R$ 25.179.359,70. Depois, outra folha do período
de 07/2011 a 09/2011. Nesta, não aparece a conta 6105 – c/c – WT SP Patrimonial S/A dentro do
passivo exigível a longo prazo.
Ora, onde estão os lançamentos contábeis feitos em 08/2010? Como um passivo
de R$ 25.179.359,70 some e, no mesmo momento, surge a alegada destinação parcial das
reservas de lucros da recorrente e a emissão de trinta milhões de ações ordinárias nominativas
em favor da CARLISA S/A?
Como não foi juntada a contabilidade (completa) relativa aos fatos ocorridos em
2010, não há como saber se o passivo da CARLISA S/A com a recorrente foi amortizado,
compensado com outro valor, ou simplesmente deslocado para outra conta contábil. Sequer é
possível saber se as folhas apresentadas realmente integram a contabilidade da CARLISA S/A.
No mesmo sentido, as parcas folhas da escrituração contábil da recorrente não
trazem qualquer lançamento contábil relativo à alegada “conversão” de mútuo em distribuição de
lucros.
Portanto, a alegada “conversão” de mútuo em distribuição de lucros registrada na
Ata da Assembleia da recorrente em 25/08/2010 não encontra nenhum respaldo fático nos
registros contábeis juntados aos autos.
Impende salientar que a destinação de parte da reserva de lucros acumulados para
a emissão de novas ações nominativas em favor da CARLISA S/A, também mencionada na peça
recursal, afeta tão somente as contas do patrimônio líquido da recorrente, sem qualquer efeito
modificativo do saldo deste. Por outro lado, a perda de R$ 25.179.359,70 de valor a receber da
CARLISA S/A modificaria o ativo e o patrimônio líquido, diminuindo-os. Mas, como dito, não
foram juntados aos autos os respectivos lançamentos contábeis.
É necessário repelir com veemência essa tentativa feita em 25/08/2010, ou seja,
meses após o encerramento da fiscalização (28/05/2010) e do próprio protocolo da impugnação
(29/06/2010), de mascarar o fato apurado pela autoridade fiscal com um simulacro de
distribuição de lucros que, no fundo, apenas demonstra que os valores foram recebidos pela
CARLISA a outro título que não mútuo.
A meu sentir, essa operação feita formalmente no papel, completamente a
destempo, ao contrário de comprovar as alegações da recorrente, tem o único fito de dissimular o
fato, obnubilar o processo cognoscitivo e levar o julgador a erro.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

Assim, também neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Nulidade por cerceamento do direito de defesa.
Neste ponto, a contribuinte alegou cerceamento do direito de defesa em razão da
fiscalização ter lavrado o Termo de Intimação em 17/05/2010 e ter lavrado os autos de infração
em 28/05/2010. Cito suas palavras:

A tese da contribuinte não deve prosperar.
Conforme asseverado anteriormente, embora a contribuinte tenha reclamado do
prazo de que dispôs para a apresentação de elementos de prova durante o procedimento fiscal,
que se insere na fase inquisitória do processo administrativo fiscal, o contraditório e a ampla
defesa estão garantidos na fase contenciosa do processo administrativo fiscal regido pelo Decreto
no 70.235/72.
Na fase inquisitória, a autoridade fiscal está a levantar fatos por meio da coleta de
provas. Não há ainda um ato administrativo do qual o sujeito passivo deva se defender. O ato
administrativo passível de defesa é veiculado pelo auto de infração, que culmina o procedimento
de ofício. Tanto é assim, que a Súmula CARF no 46 dispensa a autoridade fiscal de intimar
previamente o sujeito passivo, quando dispuser dos elementos necessários à constituição do
crédito tributário.
É na fase litigiosa, inaugurada com a apresentação da impugnação, que a
contribuinte tem oportunidade de submeter, consoante o princípio do devido processo legal, suas
razões de fato e de direito às autoridades julgadoras administrativas, com duplo grau de
cognição.
Vale assinalar que o ato administrativo de lançamento tributário trouxe todos os
requisitos exigidos pelos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, em consonância com os
ditames do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Desta forma, possibilitou a compreensão
da infração imputada à recorrente e dos fundamentos do lançamento de ofício.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

O ato de lançamento garantiu, portanto, que a recorrente pudesse exercer o
contraditório e o direito à ampla defesa. Por consequência, não vislumbro mácula que possa dar
azo à nulidade dos autos de infração em razão de cerceamento do direito de defesa.
Aliás, merece registro que a contribuinte apresentou robusta defesa e juntou aos
autos elementos probatórios tanto na impugnação, quanto no recurso voluntário. Assim, não há
que se falar em falta de tempo hábil para apresentar todas as informações pertinentes aos fatos
sob exame.
Neste ponto, portanto, voto por afastar a arguição de nulidade do auto de infração
por cerceamento do direito de defesa.
Nulidade por afronta à legislação processual.
Neste ponto, a recorrente alegou que, durante o procedimento fiscal, teria
recuperado a espontaneidade em razão de terem decorrido mais de sessenta dias entre um ato e
outro. Assim, o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF teria perdido sua validade e o
procedimento de ofício não poderia ter prosseguido com o mesmo auditor-fiscal. Ademais, não
teria sido intimada das prorrogações do MPF.
Reproduzo trecho do recurso voluntário que aborda a questão:

Parece-me que a recorrente confunde alguns conceitos.
Primeiro, a questão da espontaneidade. O afastamento da espontaneidade decorre
do início do procedimento de ofício, e vale por sessenta dias, prorrogáveis, conforme disposto no
artigo 7o, §§ 1o e 2o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
[...]
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Ora, a reaquisição de espontaneidade durante o procedimento fiscal não afeta a
competência atribuída pelo artigo 142 do CTN à autoridade fiscal para verificar a ocorrência do
fato jurídico tributário e efetuar o correspondente lançamento de ofício. Também não implica a
extinção do Mandado de Procedimento Fiscal ou a nulidade do lançamento de ofício.
A reaquisição de espontaneidade durante o procedimento fiscal significa que o
sujeito passivo poderia realizar atos como pagamento, parcelamento ou constituição de crédito
tributário por meio de declaração. Neste diapasão, caso a recorrente houvesse efetuado o
pagamento, o parcelamento ou a declaração de débito relativo ao fato que estava sendo apurado
pela fiscalização, a autoridade administrativa teria de considerar eventual valor
pago/parcelado/declarado como espontâneo, surtindo, assim, seus efeitos peculiares e afastando,
na mesma medida, a possibilidade de lançamento de ofício.
Quanto ao prazo para a realização do procedimento fiscal contido no Mandado de
Procedimento Fiscal, impende dizer, à partida, que as prorrogações do MPF estão devidamente
registradas nos autos do processo conforme segue:

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

Ademais, a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF é sólida no sentido de que o Mandado de Procedimento Fiscal configura mero controle
interno administrativo da RFB e que, nesta esteira, eventual irregularidade não configura
hipótese de nulidade dos autos de infração, desde que estes tenham sido lavrados por pessoa
competente, sem cerceamento do direito de defesa e preencham os requisitos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional. Cito precedentes nesse diapasão:
PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal visa o controle administrativo das ações fiscais da
RFB, não podendo afastar a vinculação da autoridade tributária à Lei, nos exatos termos
do art. 142 do CTN, sob pena de responsabilização funcional. O Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, no pleno gozo de suas funções, detém competência exclusiva
para o lançamento, não podendo se esquivar do cumprimento do seu dever funcional em
função de portaria administrativa e em detrimento das determinações superiores
estabelecidas no CTN, por isso que a inexistência de MPF não implica nulidade do
lançamento. (Acórdão CARF no 9303-008.567, de 14/05/2019)

NORMAS
PROCESSUAIS.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, tem apenas a função de controle
administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e não tem o condão de
modificar a competência privativa do Auditor - Fiscal de efetuar o lançamento de ofício.
Meras irregularidades na emissão do MPF não geram nulidade do lançamento. (Acórdão
CARF no 9303-009.609, de 15/10/2019)
Assim, voto neste ponto por afastar a arguição de nulidade do auto de infração.
Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo.
Neste tópico, a recorrente volta a insistir na “verdade alternativa” em que o
beneficiário do pagamento seria o Sr. Carlos Dias. Neste caso, haveria um erro de identificação
do sujeito passivo, pois o lançamento deveria ter sido feito contra a pessoa física. Cito suas
palavras:

A tentativa de criar “realidades alternativas”, com diversos beneficiários e causas
dos pagamentos, já foi rechaçada neste voto. A beneficiária dos pagamentos foi a CARLISA
S/A.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001459/2010-39

Também vale destacar que a tributação do IRRF sobre pagamentos a beneficiários
não identificados ou sem causa é exclusiva na fonte. Assim, uma vez que a operação carece de
comprovação de sua causa, não há que se falar em tributação da renda do beneficiário. O fato
jurídico descrito e provado nos autos amolda-se à perfeição à norma de incidência do IRRF e,
neste caso, o sujeito passivo é a recorrente que efetuou os indigitados pagamentos sem causa.
Não vislumbro qualquer erro na sujeição passiva.
Assim, voto por afastar mais esta arguição de nulidade do auto de infração.
Multa.
A recorrente pugnou pelo cancelamento da multa de ofício imposta pela
autoridade fiscal em razão da insubsistência da infração apurada.
Mas, como ficou assente neste voto, a infração deve ser mantida e, por
consequência, a respectiva multa de ofício, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Conclusão.
Voto por afastar as arguições de nulidade do auto de infração e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital